Tribunal: TJMT
Processo: 1004880-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004880-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EX ESPOSA DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 3º, § 1º,

DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.).

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Com efeito, a possibilidade de a ex-esposa da parte autora manter-se no plano de saúde é reconhecida na Resolução Normativa ANS 195/2009, no art. 3º, § 1º, que dispõe que “a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº. 100097045.2024.8.11.0006, movida em seu desfavor por FABIO DE SA PEREIRA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as partes requeridas garantam a Sra. Tais Peres Chagas, atualmente ex-esposa do Requerente, a condição de dependente, concedendo-lhe total cobertura do plano de saúde, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, a agravante afirma que o contrato em que a parte Agravada e sua dependente eram aderentes foi cancelado.

Aduz que o Agravado é usuário do plano de saúde através do plano coletivo firmado pela ADUNEMAT Seção Sindical do ANDES, mas que ante a inconsistência econômica da Agravante, está não viu outro meio senão a rescisão contratual com ADUNEMAT, oportunizando seus filiados a realizar migração do plano de saúde, conforme determina a legislação vigente, em sua Resolução n. 195/09 da ANS, art. 17, parágrafo único, que prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Esclarece que a Lei nº. 9.656/98, veda a suspensão ou cancelamento unilateral apenas e tão somente nos contratos individuais ou familiares, concluindo-se, portanto, que a referida lei permite a rescisão unilateral nos contratos coletivos empresariais ou por adesão.

Nesse sentido, restou oportunizado a Agravada a migrar para outros planos de saúde individual sem necessidade de cumprir o prazo de carência contratual, conforme Resolução Normativa 186, artigo 8º inciso IV, sendo que a mesma recusou tal proposta por livre e espontânea vontade.

Requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da rescisão do contrato coletivo com a ADUNEMAT.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 207966198).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 208673723).

Contraminuta da parte agravada (ID 211452665).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, ajuizada por FÁBIO DE SÁ PEREIRA, em desfavor de UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo que é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão e foi surpreendido pela notícia de que o contrato entabulado entre a operadora requerida e a ADUNEMAT, entidade titular do contrato do plano de saúde ao qual é vinculado, foi rescindido e que deveria migrar para outro plano, juntamente com seus dependentes.

Contudo, quando tentou fazer a migração para UNIMED FEDERAÇÂO, teve o pedido de inclusão de sua ex-mulher, TAIS PERES CHAGAS negado, para seu desespero e consternação.

Menciona que o Requerente chegou a receber o boleto da Unimed Federação, relativo ao plano de saúde da ex-esposa, mas depois foi informado de sua exclusão.

Informa que a manutenção do plano em favor da sua ex-mulher, TAIS PERES CHAGAS, faz parte de acordo, homologado em juízo, que encerrou a união marital, de modo que, por força da avença, deve o Requerente manter o plano de saúde de sua ex-mulher até dezembro de 2027.

Anota que a obrigação vinha sendo cumprida com a manutenção do plano pela UNIMED CÁCERES e que não há, portanto, razão plausível para que a portabilidade solicitada a UNIMED FEDERAÇÂO fosse negada, afinal, todos os requisitos foram cumpridos, sobretudo, a regular adimplência do plano.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, que as UNIMEDs requeridas garantam a ex-esposa, TAIS PERES CHAGAS, do Requerente, na condição de dependente, a total cobertura do plano de saúde, com a manutenção dos efeitos dessa medida até o trânsito em julgado da decisão meritória a ser proferida na presente demanda, sem nenhuma limitação, exclusão ou restrição, fixando-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de não cumprimento da decisão judicial, garantindo assim que o Requerente cumpra sua obrigação firmada por ocasião do divórcio.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, razão pela qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as partes requeridas garantam a Sra. Tais Peres Chagas, atualmente ex-esposa do Requerente, a condição de dependente, concedendo-lhe total cobertura do plano de saúde, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Isso porque a parte autora formulou pedido de tutela de urgência, anotando a possibilidade de a ex-esposa da parte autora fazer jus a migração de plano de saúde sem qualquer período de carência, vez que não mais possui vínculo familiar com o titular do plano.

A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.).

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Com efeito, a possibilidade de a ex-esposa da parte autora manter-se no plano de saúde é reconhecida na Resolução Normativa ANS 195/2009, no art. 3º, § 1º, que dispõe que “a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REINCLUSÃO DE EX-ESPOSA EM PLANO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM O EX-CÔNJUGE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 01. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que negou pedido de tutela antecipada formulado em ação exordial para que a primeira agravante fosse reincluída na qualidade de dependente do segundo recorrente junto ao plano de saúde então promovido; 02. A questão em apreço cinge-se à obrigatoriedade do plano de saúde demandado acatar acordo realizado pelas partes nos autos da ação de divórcio, no sentido de manter a ex-mulher vinculada ao plano de saúde do ex-marido, na qualidade de dependente; 03. Em regra, pela disposição contratual que regula o negócio jurídico existente entre as partes, o rol de dependentes possibilita a inclusão tão somente do cônjuge ou companheiro, na constância da relação, devendo ser excluído da dependência aquele que sobrevier alteração na condição que permitiu o seu ingresso. Todavia, estando comprovada a dependência econômica ainda existente entre a ex-mulher em relação ao ex-marido, aplica-se, por obediência ao art. 1.694 do Código Civil, a possibilidade de manutenção na qualidade de dependente junto ao plano de saúde; 04. A parte autora logrou demonstrar a plausibilidade do direito requerido, na medida em que há indícios suficientes de prova no sentido de que a ex-cônjuge possui dependência econômica em relação ao segurado que autoriza sua permanência vinculada no plano de saúde demandado, na qualidade de beneficiário dependente. O risco de dano grave é inconteste, na medida em que a agravante é idosa, necessitando dos serviços médicos custeados pelo plano de saúde agravado. 05. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJ-CE - AI: 06277802320208060000 CE 0627780-23.2020.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE -MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO DEPENDENTE DO SEU EXCÔNJUGE, APÓS O DIVÓRCIO DESSES E POSTERIOR CASAMENTO DAQUELE - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 10, § 1º, DO ESTATUTO DA RÉ - PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - À luz dos Princípios da Boa-fé Contratual e da Dignidade da Pessoa Humana, é possível a manutenção da ex-cônjuge como beneficiária do Plano de Saúde cujo titular é o seu ex-marido, quando a sua condição de dependente daquele ainda não se cessou.” (TJ-MG - AC: 10000205163520001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

Em outro aspecto, não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, até porque a exclusão da ex esposa do autor do plano originário a obriga a nova adesão, com novos prazos de carência e valores elevados, no momento em que mais precisa do plano, situação que ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que continuará a receber pelo plano e ainda poderá obter ressarcimento financeiro.

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Portanto, tenho que deve ser mantida a decisão agravada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024